Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de corretagem verbal. Permuta de imóveis. Comissão de corretagem. Exigibilidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de cobrança de comissão de corretagem.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de cobrança de comissão de corretagem em contrato de permuta de imóveis; Base de cálculo da comissão de corretagem.
iii.- Razões de decidir
3. Sendo incontroverso que o negócio jurídico se realizou em decorrência da aproximação entre os contratantes promovida pelos corretores, é exigível o pagamento da comissão de corretagem.
4. O contrato de corretagem se vincula ao negócio jurídico que o corretor se obrigou a intermediar, não ao objeto negociado em si, mostrando-se correta a sentença que definiu que a comissão de corretagem deve ser calculada sobre o valor do contrato de permuta de imóveis.
iv.- Dispositivo
5. Recursos desprovidos.